Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n.° 0708828-71.2020.8.07.0001 movida por AFONSO CAMPOS PAIVA (agravado/exequente), que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial. Em suas razões recursais (ID 15817615), o agravante afirma, em suma, que “em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que não consta a fase de liquidação de sentença no artigo 85 do CPC, o qual menciona apenas a reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente a liquidação.” (ID 32765540 – Pág. 5) Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Preparo (ID 32765536). Em decisão (ID 32816339), indeferi o efeito suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. Conforme destacado ao ID. 34058111, o agravante utiliza-se da presente via recursal para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, restou constato ter sido juntado aos autos originais (ID. 119286073 - autos originais), comprovante da guia de depósito judicial, no valor de R$77.148,46 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento que ora questiona no presente agravo. Nesse caso, diante da ausência de manifestação do agravante (conforme certificado ao ID. 34723111), o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso diante da evidente perda do objeto. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.